Tribunal: TJSP
Processo: 2272001-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. TEIMOSINHA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a indisponibilidade de ativos financeiros da empresa envolvida, sem ciência prévia à parte contrária. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. TEIMOSINHA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a indisponibilidade de ativos financeiros da empresa envolvida, sem ciência prévia à parte contrária. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da penhora de investimentos financeiros pelo sistema SISBAJUD na modalidade "teimosinha" e o prazo de bloqueio previsto. III. Razões de Decidir. 3. A penhora em dinheiro é prioritária, conforme art. 835, §1o, do CPC, e não há prova robusta de que o bloqueio inviabiliza a atividade econômica do desempenho. 4. O prazo de 60 dias para a penhora "teimosinha" é indevido, devendo ser limitado a 30 dias, conforme Comunicado CG no 2889/2021. IV. Dispositivo. 5. Recurso parcialmente provido. Redução do prazo de penhora "teimosinha" para 30 dias.
Tese de julgamento: 1. A penhora em dinheiro é prioritária e deve observar os princípios de celeridade, economia e efetividade. 2. O prazo para a penhora "teimosinha" deve ser limitado a 30 dias.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 835, §1o; art. 797; art. 805. Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2022545-93.2024.8.26.0000; Relator CARLOS DIAS MOTTA; 26a Câmara de Direito Privado.